Tribunal: CARF
Processo: 13628.720071/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13628.720071/2018-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.453 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
CARATINTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Não se conhece de matérias preclusas em sede de julgamento do recurso
voluntário.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13628.720071/2018-34
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.453 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13628.720071/2018-34

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão 14-93.527 - 3a Turma da
DRJ/RPO (e-fls. 19 e ss), verbis:
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no 061030420180813008)
lavrado em 27/abr/2018, no qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito
tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2013, no valor
de R$ 500,00, com vencimento em 14/jun/2018. O enquadramento legal foi o art. 32-A
da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 15/mai/2018, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso, em 29/08/2019, o Recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 29 e ss), em 16/09/2019. Além de alegar ter cumprido a obrigação de forma
voluntária, em12/06/2012, de modo satisfazer o disposto na lei no 8.212/1991, requer o que se
segue:
I. A improcedência da alteração, devido ao seu caráter arrecadatório e não punitivo, o
que é vedado no nosso sistema tributário;
II. Falta de citação como prevê a sumula 410 do STJ, e Art. 815 CPC:
III. A improcedência da autuação devido a sua forma de aplicação, ser prejuízo de
conveniência e a oportunidade, conforme prevê o Art. 142 CTN;
IV. Como frisa o Art. 55 da lei 123/06, que determina a fiscalização orientadora com a
obrigatoriedade da dupla visita para lavratura do auto de infração que aqui seria suprido
pela citação ou notificação.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Deixo de conhecer do recurso no que diz respeito às matérias preclusas, assim
entendidas aquelas que não tenham sido suscitadas em sede de impugnação, ressalvadas questões
de ordem pública, em aplicação ao art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, a saber:
I. A improcedência da alteração, devido ao seu caráter arrecadatório e não punitivo, o
que é vedado no nosso sistema tributário;
II. Falta de citação como prevê a sumula 410 do STJ, e Art. 815 CPC:
III. A improcedência da autuação devido a sua forma de aplicação, ser prejuízo de
conveniência e a oportunidade, conforme prevê o Art. 142 CTN;
IV. Como frisa o Art. 55 da lei 123/06, que determina a fiscalização orientadora com a
obrigatoriedade da dupla visita para lavratura do auto de infração que aqui seria suprido
pela citação ou notificação.
Conheço da alegação de espontaneidade, deduzida na impugnação, e que
vislumbro tenha sido reiterada no recurso voluntários quando o sujeito passivo afirma ter
cumprido voluntariamente obrigação acessória, em atendimento à lei 8.212. Não obstante, rejeito
essa tese, ao teor da súmula CARF no 49, que vincula esse colegiado, verbis:
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.453 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13628.720071/2018-34

Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer das matéria preclusas; e, no mérito,
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital